Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019451-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Juros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ISABELA PERASSI - CPF: 369.924.718-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 313.347.088-43 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 390.595.118-59 (ADVOGADO), FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - CPF: 360.531.668-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A classificação da matéria deduzida na segunda exceção de pré-executividade como excesso de execução revela-se correta, inexistindo erro material.

Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada enfrenta expressamente a ausência de fato superveniente apto a afastar a preclusão consumativa.

A fundamentação do acórdão é harmônica e coerente, inexistindo contradição entre o reconhecimento da preclusão e a aplicação do princípio da concentração da defesa.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Arantes Neto em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019451-74.2024.8.11.0000, interposto na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000372-45.2014.8.11.0011, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente erro material ao classificar a segunda exceção de pré-executividade como matéria de excesso de execução.

Alega que houve omissão quanto à análise de fatos supervenientes que impediriam a aplicação da preclusão consumativa, bem como

contradição interna no julgado ao tratar das matérias alegadas.

A parte embargada, BRF S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, por inexistirem quaisquer dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador se pronunciar ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos.

Quanto ao alegado erro material, o embargante sustenta que o acórdão teria se equivocado ao considerar que suas alegações na segunda exceção de pré-executividade configurariam excesso de execução. Contudo, como bem apontado pela embargada em suas contrarrazões, as teses ventiladas — cobrança de juros moratórios, cláusula penal e honorários advocatícios — dizem respeito a critérios de cálculo do débito, o que se insere, inequivocamente, na esfera do excesso de execução. Logo, inexiste erro material a ser corrigido.

No que se refere à suposta omissão, a decisão embargada enfrentou expressamente a alegação de fato superveniente, afastando-a sob o fundamento de que as matérias trazidas na segunda exceção poderiam ter sido oportunamente alegadas, não havendo fato novo que justificasse a inovação. Destaco trecho do voto:

"Desse modo, as tidas matérias de defesa devem ser apresentadas na mesma oportunidade, salvo fato superveniente, o que in casu inocorreu."

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o fundamento foi explicitamente consignado.

Quanto à alegada contradição, também não prospera a irresignação. O acórdão embargado é coerente ao afirmar, de um lado, que as matérias poderiam ter sido deduzidas na primeira oportunidade (configurando preclusão consumativa) e, de outro, que não se admite a apresentação de múltiplas exceções de pré-executividade com fundamentos diversos, conforme os princípios da concentração da defesa e da segurança jurídica (art. 507 do CPC).

Essa linha de fundamentação, inclusive, é alinhada com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para quem a preclusão consumativa obsta a rediscussão de matérias não ventiladas oportunamente, ainda que de ordem pública (REsp 1.347.775/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 02/09/2013).

Portanto, constata-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não é viável pela via dos aclaratórios, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores (AgInt nos EDcl no AREsp 1.271.938/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/09/2018).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025